Tribunal: TJDFT
Processo: 0706810-19.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE NÃO ULTRAPASSOU OS LIMITES DA INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A discussão envolve a colisão de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente: o direito à honra e à imagem (art. 5o, inciso X, da Constituição Federal) e o direito à liberdade de expressão (art. 5o, inciso IV, e art. 220 da Constituição Federal). Nessas condições, deve o magistrado realizar o juízo de ponderação dos valores constitucionalmente em conflito, de forma a propiciar a solução mais justa e razoável para o caso concreto.

2. A liberdade de manifestação do pensamento consubstancia corolário do Estado Democrático de Direito, devendo ser assegurada conforme a ordem constitucional vigente. Contudo, não pode ser invocada para resguardar abuso de direito, devendo observar limites, de forma a ser exercida em harmonia com os demais direitos fundamentais constitucionalmente protegidos.

3. Não há lesão quando a matéria jornalística se limitou a veicular a informação sem intenção pejorativa.

4. Recurso de apelação desprovido.